Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA No 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM PROMANADA DO EMINENTE DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFERÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de seguimento da marcha processual em virtude da distinção, reconhecida pela Egrégia 2a Turma Cível, entre o problema jurídico enfrentado pela credora e a questão objeto de controvérsia no Recurso Especial no 1.978.629-RJ (Tema no 1169).
2. O entendimento previamente exposto pela Egrégia 2a Turma Cível, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela devedora, no sentido da existência de distinção entre a situação jurídica vivenciada pela credora e a questão a ser objeto de deliberação no Recurso Especial no 1.978.629-RJ (Tema no 1169) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não tem aptidão, naturalmente, para infirmar a determinação promanada do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício, no sentido da necessidade de sobrestamento do recurso especial interposto nos presentes autos, ordem que permanece íntegra e com a produção de efeitos regulares.
3. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.